Tribunal: TJBA
Processo: 8125601-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125601-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: JOSE MORAES DE ALMEIDA FILHO

Advogado(s)
:
CAMILA CARDOSO LUZ SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE NO PLANO. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI 9.656/98 E RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 279/2011. ABUSIVIDADE DO CANCELAMENTO UNILATERAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, determinando a manutenção do plano nas mesmas condições e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de cancelamento unilateral do plano de saúde do dependente em razão do falecimento do titular.

III. Razões de decidir

3. Os planos de saúde coletivos estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo suas cláusulas serem interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

4. A Lei 9.656/98 e a Resolução Normativa 279/2011 da ANS garantem expressamente a manutenção dos dependentes no plano de saúde após o falecimento do titular, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades.

5. Jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte de Justiça reconhece a abusividade do cancelamento unilateral do plano em tais circunstâncias, garantindo ao dependente a continuidade da cobertura assistencial.

6. Liminar concedida em 30/10/2020. Plano que seria rescindido em 30/11/2020.
Não configura dano moral a conduta da ré vez que o plano de saúde não chegou a ser cancelado, de modo que tal conduta
não tem o condão de
extrapolar o simples descumprimento de cláusula contratual ou a esfera do mero aborrecimento.

7. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00, afastado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial de dependente após o falecimento do titular, sendo-lhe assegurada a continuidade do contrato nas mesmas condições, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV; Lei 9.656/1998, arts. 30 e 31

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125601-61.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e como apelada JOSE MORAES DE ALMEIDA FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR